Tribunal: TJMT
Processo: 1048332-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048332-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HANANIA MANTOANELLI MONGIN - CPF: 028.084.867-66 (ADVOGADO), UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 35.917.970/0001-30 (EMBARGANTE), ALESSANDRA BONFIGLIO PISSINATI - CPF: 014.737.241-04 (EMBARGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (VORANIGO) – TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INADIMPLÊNCIA DA BENEFICIÁRIA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando para a rediscussão do mérito ou para a análise de teses jurídicas não ventiladas no momento oportuno.

A alegação de inadimplência da parte autora, suscitada apenas em sede de embargos de declaração, configura indevida inovação recursal. Não pode o Tribunal ser acusado de omissão sobre matéria que não lhe foi devolvida nas razões do recurso principal, cujo objeto limitava-se à natureza
off-label
do medicamento e aos requisitos técnicos da ADI 7.265 do STF.

Eventual fato superveniente ou descumprimento contratual deve ser submetido ao juízo de origem, sob o crivo do contraditório, não autorizando a modificação do acórdão via aclaratórios, mormente quando a decisão colegiada analisou corretamente o quadro fático-jurídico posto à época do julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1048332-27.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

ALESSANDRA BONFIGLIO PISSINATI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência para o fornecimento do medicamento
Vorasidenibe (Voranigo)
à parte agravada.

Em suas razões, a embargante alega omissão no julgado e a necessidade de reconsideração da tutela antecipada com base em fato novo. Sustenta que a beneficiária encontra-se inadimplente com as mensalidades do plano de saúde por período superior a 60 (sessenta) dias (faturas vencidas a partir de 15/12/2025).

Argumenta que tal condição rompe a base do contrato e impede a manutenção da cobertura assistencial, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para revogar a tutela concedida.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões, refutando a tese de inadimplência absoluta, informando que, apesar do atraso, as faturas foram quitadas, e pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar eventual vício no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO (VORANIGO) – RECUSA DA OPERADORA SOB ALEGAÇÃO DE USO OFF-LABEL – DESCABIMENTO – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA EVIDENCIADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA SUBMISSÃO AO NAT-JUS – DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, havendo registro do medicamento na ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa fundada exclusivamente no caráter off-label da indicação.

O perigo de dano é manifesto diante da gravidade do quadro clínico da paciente (neoplasia cerebral em estágio avançado/terminal), em cuidados paliativos e home care, sobrepondo-se o direito à vida e à saúde aos interesses econômicos da operadora.

A ausência de consulta ao NAT-JUS não invalida a decisão judicial quando os autos estão instruídos com laudos médicos suficientes para formar o convencimento do magistrado acerca da necessidade do tratamento.

Decisão mantida.

Recurso desprovido”.

Pis bem. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, contudo, não se vislumbra nenhum dos vícios elencados na legislação processual.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a inadimplência da beneficiária como óbice à manutenção da tutela de urgência. Todavia, uma simples leitura das razões do Agravo de Instrumento originário demonstra que tal matéria jamais foi suscitada anteriormente.

O recurso de Agravo de Instrumento limitou-se a discutir: (i) a natureza
off-label
da indicação do medicamento; (ii) a suposta ausência de respaldo nas diretrizes da ANVISA; (iii) a aplicação da ADI 7.265 do STF; e (iv) a ausência de submissão ao NAT-JUS.

Portanto, a tese de inadimplência contratual trata-se de flagrante inovação recursal, trazida aos autos apenas neste momento processual, em sede de embargos de declaração.

Ora, não há que se falar em omissão do órgão julgador sobre ponto que não lhe foi submetido à apreciação no recurso principal. O Tribunal não pode ser compelido a se manifestar sobre matéria de defesa que a parte deixou de arguir no momento oportuno ou que, sendo fato superveniente, não compôs o objeto da devolução recursal quando do julgamento do mérito do agravo.

Ademais, os embargos de declaração têm por finalidade a integração do julgado, aperfeiçoando-o. Não servem, portanto, como via para a parte trazer fatos novos (inadimplência) visando a revogação da tutela baseada em circunstância fática distinta daquela analisada no acórdão.

Se a embargante entende que houve alteração no quadro fático (fato novo/superveniente) capaz de ensejar a revogação da tutela de urgência (art. 296 do CPC), tal pleito deve ser dirigido primeiramente ao Juízo de origem, onde será oportunizado o contraditório e a ampla defesa – inclusive para verificação da alegada purgação da mora noticiada nas contrarrazões –, sob pena de supressão de instância e tumulto processual.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de reverter a decisão desfavorável através de via inadequada, utilizando-se de argumentos extemporâneos.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria foi suficientemente debatida no acórdão embargado, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a controvérsia tenha sido fundamentadamente decidida, como ocorreu na espécie

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026